Tribunal: TJBA
Processo: 8007272-38.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007272-38.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABRICIO ANDRE DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por FABRICIO ANDRE DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se foi correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, consequentemente, não conheceu do Recurso de Apelação por ausência de preparo. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando a parte, instada a comprovar sua condição, não o faz. O agravante foi oportunizado em mais de uma ocasião a demonstrar sua alegada hipossuficiência, tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal, mantendo-se inerte em ambas as oportunidades. A reiterada inércia em atender às determinações judiciais demonstra desinteresse em comprovar o fato constitutivo do direito ao benefício, enfraquecendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua condição de hipossuficiência econômica. 2. A reiterada inércia da parte em atender às determinações judiciais para comprovação da necessidade do benefício justifica o indeferimento da gratuidade e o não conhecimento do recurso por deserção." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 101, § 1º, 932, III, 1.007, caput, 1.021 e § 1º, 1.003, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007272-38.2023.8.05.0146 , em que figura como Agravante FABRICIO ANDRE DOS SANTOS e como Agravado BANCO J. SAFRA S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA